Tribunal: TJDFT
Processo: 0727418-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0727418-02.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: SERVULO NETO CARDOSO REZENDE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho que, na ação de conhecimento (busca e apreensão em alienação fiduciária No 0705718-49.2020.8.07.0006), ajuizada em desfavor de SERVULO NETO CARDOSO REZENDE, deferiu liminarmente a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, porém proibiu a saída do mesmo do Distrito Federal ou ser alienado até ulterior determinação do Juízo, a fim de facilitar eventual restituição do veículo à parte requerida, em caso de ter havido o pagamento da dívida. Em suas razões recursais (ID 18267009), sustenta estar a decisão combatida contrária a própria legislação que rege o tema, porquanto inexiste previsão legal de exigência de prévia comunicação ao juízo para retirada do bem da Comarca. Transcorrido “in albis” o prazo para purga da mora, em cinco dias a contar da execução da liminar, consolidará a propriedade e posse do bem no patrimônio do credor. Alega que tal “inovação”, imposta na decisão atacada, protela o andamento processual, sendo mais um ato atribuído ao processo, violando o princípio da celeridade processual e o devido processo legal e poderá advir danos como depreciação do valor de mercado do bem ou mesmo deterioração até o pronunciamento da autorização judicial. Colaciona julgados em abono à sua tese. Com tais argumentos, pleiteia a concessão da tutela recursal para autorizar o agravante a remover o veículo do Distrito Federal, independentemente de autorização judicial. No mérito a reforma da decisão. Preparo devidamente efetuado (ID 18267010). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 294, do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Inicialmente, apresenta-se cabível o presente recurso, tendo em vista hostilizar indeferimento de tutela provisória, encontrando, assim, respaldo no inciso I, artigo 1.015, do Código de Processo Civil. Conforme relatado, o agravante busca a tutela recursal para autorizar o agravante a remover o veículo do Distrito Federal, independentemente de autorização judicial ou determinar prazo específico para ficar à disposição do juízo da causa. Em análise perfunctória da controvérsia, verifico a plausibilidade do direito invocado, pois, nos termos do parágrafo primeiro do artigo 3o do Decreto-Lei n. 911/69, cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária. Portanto, o condicionamento da retirada do bem somente poderá ocorrer no prazo da purgação da mora, o qual, nos termos do parágrafo 2o do artigo 3o do Decreto Lei n. 911/69, se dará no qüinqüídio estabelecido no parágrafo primeiro. Nesta trilha, já decidiu esta Casa: “(...) 2. Não se mostra possível que o Magistrado condicione a retirada do bem do Distrito Federal e sua venda à autorização judicial ou prolação de sentença já que, uma vez não purgada a mora no prazo legal, a propriedade do bem é automaticamente consolidada na pessoa do credor, podendo ele livremente aliená-lo. 3. Dispõe o artigo 3o, §§ 1o e 2o do Decreto-lei no 911/1969 que, nos 5 (cinco) dias seguintes à efetivação da liminar de busca e apreensão de veículo, o devedor poderá recuperar o bem dado em alienação fiduciária mediante depósito para pagamento integral da dívida apresentada pelo credor fiduciário, sob a forma planilha ou memorial de cálculo na petição inicial. Precedentes do STJ e deste Tribunal. 4. Se é lícito ao devedor, nesse prazo, pagar a integralidade do débito remanescente com base nos valores contidos na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre de quaisquer ônus, não se mostra razoável que antes mesmo de seu transcurso o bem seja remetido a outra unidade da federação, mesmo porque possível não seria sua venda antes de escoado tal prazo, porquanto não consolidada a propriedade plena. Precedentes. 5. Agravo de instrumento parcialmente provido.”(Acórdão n.1101258, 07046886520188070000, Relator: CESAR LOYOLA 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 07/06/2018, Publicado no DJE: 19/06/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No entanto, não vislumbro perigo de dano de difícil reparação a ensejar a concessão da tutela recursal vindicada. Considerando o tempo razoável para o julgamento do presente agravo e verificando não ter sido ainda o veículo encontrado, não se efetivando a execução da liminar de busca e apreensão, resta inverossímil a probabilidade de imediato dano, caso não se suspenda a decisão resistida. Diante do exposto, INDEFIRO a tutela recursal pleiteada. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 4 de agosto de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator